Tribunal: STF
Processo: AI 613913
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Assistência Judiciária
   Gratuita. Acórdão impugnado que decidiu a causa com base no
   reexame de provas e na legislação infraconstitucional. Ofensa
   constitucional indireta. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Benefício da Justiça Gratuita.
   Matéria fática. Aplicação da súmula nº 279. Agravo regimental não
   provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto
   reexame de provas.
3        RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, LXXIV da CF.
   Ofensa constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário
   que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.
4.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar a agravante a pagar multa ao agravado.